Tribunal: CARF
Processo: 16682.721001/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721001/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.764 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VALE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/12/2014 a 31/07/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito referente à Multa Isolada prevista
no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721001/2019-18
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721001/2019-18

A Recorrente apresentou recurso voluntário contra a decisão recorrida, resumindo
suas alegações de defesa.
Este é o relatório.
Voto
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo estabelecido de 30 (trinta)
dias, conforme o Decreto no 70.235/72.
No entanto, os argumentos apresentados pela Recorrente referem-se a uma
questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral. O STF declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
prevista em lei quando aplicada diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária, uma vez que não configura um ato ilícito com aptidão para justificar automaticamente
uma penalidade pecuniária. Isso foi estabelecido na ementa do caso.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721001/2019-18

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência
da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). [Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]
Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, determina-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, de acordo com os arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Recurso Extraordinário 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, o que
implica a decisão definitiva da questão, tornando descabida a aplicação da multa em questão.
Portanto, o cancelamento da multa é procedente.
Em vista disso, considerando que a questão principal foi decidida pelo STF, não
há necessidade de analisar as demais alegações apresentadas pela Recorrente.
Diante do exposto, meu voto é pelo provimento do recurso voluntário para
cancelar o Auto de Infração.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721001/2019-18

José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 313
DF CARF MF
Original